Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703486-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CAIO WERTHER FROTA FILHO, ISA GABRIELLA CARDOSO YOSHINAGA, PROA - PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME, ANGELO CRISTIANO VASCONCELOS DOS SANTOS D AVILA CULAU, ERIKA CAMPOS MAXIMO D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 29592517. Adie-se o julgamento do feito para a Vigésima Segunda Sessão Ordinária por videoconferência, a ser realizada em 10 de novembro de 2021. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator